Tribunal: STF
Processo: HC 188439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ACÓRDÃO DO STJ LASTREADO NA SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. A propósito, a pluralidade de réus (48 denunciados), a complexidade e a natureza da causa em exame são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Precedentes. 



    4. A instrução processual foi encerrada e resultou na prolação de sentença em desfavor do paciente, que lhe impôs a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.